Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO OMBRO DIREITO – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - A TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. Perícia realizada por determinação desta C. Câmara, que não constatou a incapacidade laborativa e o nexo causal/concausal.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.